Tribunal: TJPA
Processo: 0809412-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809412-91.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JURUTI

PROCURADOR: CHRYSTIAN REGO DE REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DESSE PONTO COMO MEIO DE DEFESA. DECRETO MUNICIPAL Nº 099/2006. NORMA DETENTORA DE REGRAS INTERPRETATIVAS QUE SE AFINAM COM ÀS PREVISÕES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 116/2003. HIPÓTESE NÃO ENSEJADORA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EMITIDAS À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 084/2006, UTILIZADO COMO DEFESA POR PARTE DA AGRAVANTE E CONSTANTE NO CORPO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 003/2006. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MOTIVADOR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO PAGAMENTO DO IMPOSTO MUNICIPAL. COBRANÇA QUE SURGE LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL EM RAZÃO DE PROLAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL SUPERVENIENTE DE CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, e
tc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual por videoconferência
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Belém, 26 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
Engeplan – Engenharia e Planejamento Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n.º
0000214-19.2017.8.14.0086
), proposta pelo
Município de Juruti
, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito originário, nos seguintes termos (id. 2451656):

“...

Pois bem.

Segundo o artigo 204 do CTN, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, o que só pode ser afastado por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A CDA nº 003/2006 preenche todos os requisitos formais previstos em lei, pois registra: [I] a qualificação do devedor e dos corresponsáveis; [II] o valor originário da dívida, a multa e a forma de calcular os juros e correção monetária; [III] a origem e natureza do débito fiscal; [IV] a data e o número da inscrição; [V] o número das NF’s que originaram o crédito.

A simples visualização do título verifica-se que este se encontra íntegro e perfeito, estando presentes os requisitos dos artigos 202 e 203 do CTN c/c artigo 2º, § 5º, da Lei nº. 6.830/1980.

Nesse diapasão, verifico que as questões suscitadas pelo excipiente não são de ordem pública e exigem dilação probatória, mostrando-se, assim, inviáveis de serem arguidas via de exceção de pré-executividade.

Assevera o artigo 16, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, que toda matéria de defesa, a ser examinada sob o crivo do contraditório, deve ser deduzida em sede de embargos à execução.

Sob tal prisma, envolvendo o pleito questões que requerem a necessária incursão em elementos factuais de prova, cognoscíveis, portanto, via embargos à execução fiscal, forçoso é reconhecer que se revela inviável o manejo da exceção de pré-executividade.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta e determino o prosseguimento da ação de execução fiscal.

...”

Em suas razões recursais (id. 2398172), defende a agravante que a exceção de pré-executividade é via adequada para discussão de matérias que circundam a ordem pública e que não carecem de dilação probatória.

Nesse sentido, aduz que é evidente o equívoco em que laborou o juízo de primeiro grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade, pois resta claro que o Decreto Municipal nº 099/2006, editado em 21/09/2006, alterou o fato gerador em relação às notas de serviços emitidas pelas empresas prestadoras de serviços.

Diz que o lançamento tributário afrontou o princípio da irretroatividade tributária, gerando uma cobrança fiscal fundamentada na CDA nº 003/2006, eivada de nulidade e inexistente, de acordo com o art. 150, III, “a”, do CTN e RE nº 47.612.

Desse modo, entende que não há necessidade de dilação probatória, devendo, portanto, ser acolhida a referida exceção.

Ato contínuo, requer a baixa na restrição no sistema RENAJUD do veículo de passeio I/VW PASSAT 3.2 FSI, placa JWB 7644 (foto do extrato de consulta no bojo da petição), pois inexistiu qualquer determinação nesse sentido, desdobrando-se, em razão disso, em ilegalidade, requerendo o desbloqueio.

Encerra, pugnando pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da execução fiscal e a imediata baixa da restrição veicular, até a decisão final deste recurso.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

Junta documentos.

Deferi o efeito suspensivo parcial (id. 2451656).

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (id. 2554628), que foi julgado improvido (id. 3183284).

Não houve apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão (id. 3186639).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Reafirmo que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, pelo que passo à sua análise.

A agravante se volta contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da ação executiva fiscal, alegando, em resumo, o cabimento do mencionado meio de defesa, dada a desnecessidade de dilação probatória e que haveria ainda violação ao princípio da irretroatividade tributária e a necessidade de baixa em restrição veicular, em razão de não constar nos autos determinação nesse sentido.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, faz-se necessário aferir, inicialmente, a viabilidade ou não do uso da exceção de pré-executividade no caso concreto, para que, em seguida, se possa examinar o mérito da pretensão deduzida pelas partes.

- CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O juiz de primeiro grau (id. 2451656) ressaltou a inviabilidade do conhecimento da exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão na necessidade de dilação probatória, conforme os trechos destacados a seguir, “verbis”:

“...

Segundo o artigo 204 do CTN, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, o que só pode ser afastado por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A CDA nº 003/2006 preenche todos os requisitos formais previstos em lei, pois registra: [I] a qualificação do devedor e dos corresponsáveis; [II] o valor originário da dívida, a multa e a forma de calcular os juros e correção monetária; a origem e natureza do débito fiscal; [IV] a data e o número da inscrição; [V] o número das NF’s que originaram o crédito.

A simples visualização do título verifica-se que este se encontra íntegro e perfeito, estando presentes os requisitos dos artigos 202 e 203 do CTN c/c artigo 2º, § 5º, da Lei nº. 6.830/1980.

Nesse diapasão, verifico que as questões suscitadas pelo excipiente não são de ordem pública e exigem dilação probatória, mostrando-se, assim, inviáveis de serem arguidas via de exceção de pré-executividade.

Assevera o artigo 16, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, que toda matéria de defesa, a ser examinada sob o crivo do contraditório, deve ser deduzida em sede de embargos à execução.

...” (grifei)

Tem-se que a exceção de pré-executividade é instrumento destinado à defesa do executado, sempre que houver matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a impedir o prosseguimento da ação executiva.

O uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição e dos documentos, não sendo admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de embargos à execução, após seguro o juízo.

A jurisprudência encontrou um razoável consenso acerca dos motivos em que é cabível o manejo da via pretendida. Veja-se acórdão da lavra do Min. Luiz Fux:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (LEI Nº 6.830/80. ART. 16, § 3º). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPACHO CITATÓRIO. ART. 8º, § 2º, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 174, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.

(...)

2.
A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva.

3. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória (exceção secundum eventus probationis).

4. Consectariamente, a veiculação da prescrição em exceção de pré-executividade é admissível. Precedentes (RESP 388000/RS; DJ DATA:18/03/2002, Relator Min. JOSÉ DELGADO; e RESP 537617/PR, DJ DATA:08/03/2004, Relator Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

5. Recurso Especial improvido.

(REsp 680776/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15.02.2005, DJ 21.03.2005 p. 289) (grifei)

No caso dos autos, o exame da alegação expendida pela excipiente, ora agravante, não necessita de dilação probatória, vez que se trata de matéria de ordem pública, cuja análise documental se mostra suficiente para apurar a viabilidade ou não do argumento suscitado, não demandando dilação probatória.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça diz que o manejo da exceção de pré-executividade demanda a presença de dois requisitos indispensáveis:
matéria conhecível de ofício
e
desnecessidade de dilação probatória
, “verbis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, a Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que:
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. Na espécie, o col. Tribunal de origem consignou que o alegado excesso de execução não é passível de apuração mediante simples e imediata análise dos documentos acostados, devendo ser averiguado em sede de embargos à execução que admitem dilação probatória e contraditório. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

3. A modificação das premissas lançadas no acórdão recorrido para reconhecimento de plano do excesso de execução, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AgInt no AREsp 1077490/RS, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Na mesma linha, o STJ editou a Súmula 393, “verbis”:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
” (grifei)

Nesse sentido, como a agravante suscita tese de violação do princípio da irretroatividade tributária e por ser matéria cuja natureza jurídica é de ordem pública, que não demanda instrução probatória, sendo suficientes os documentos constantes nos autos, entendo, assim, perfeitamente cabível o uso da exceção de pré-executividade como meio de defesa no presente caso, pelo que diviso cabível o exame do ponto questionado neste momento processual, adentrando, por conseguinte, no mérito da questão suscitada.

- MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE AS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS ADVINDAS COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 099/2006 ALCANÇARAM FATOS GERADORES PRETÉRITOS, GERANDO DÍVIDA FISCAL INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA E RESPALDANDO COBRANÇA JUDICIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

Segundo se extrai dos autos, a agravante alega violação do princípio da irretroatividade tributária, aduzindo, basicamente, que as inovações legislativas advindas com o Decreto Municipal nº 099/2006, editado em 21/09/2006, que alterou o Decreto Municipal nº 084/2006, alcançara ilegalmente fatos geradores pretéritos, relativos a serviços prestados pela recorrente à empresa ALCOA S/A no período de
1°/06/2006
a
30/10/2006
, ensejando inscrição de Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 003/2006, no valor de R$229.353,84 (duzentos e vinte e nove mil e trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), e o ajuizamento de ação de execução fiscal municipal (ids. 2398174, pág. 01 e 2398184, pág. 07).

É certo, a respeito da questão arguida, que o ordenamento jurídico constitucional proíbe, expressamente, no art. 150, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, que é vedado ao Fisco cobrar tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, “verbis”:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos:

a)

em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado
;

...” (grifei)

Ou seja, a mudança legislativa tributária, regra geral, deve abranger situações jurídicas ocorridas a partir da sua vigência. Mas, o Código Tributário Nacional previu a aplicação retroativa nas hipóteses de
lei interpretativa
e ou lei mais benigna quanto às infrações, desde que não definitivamente julgados na órbita administrativa, “verbis”:

“Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito
:

I -
em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa
, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II -
tratando-se de ato não definitivamente julgado
:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.” (grifei)

Seguindo a mesma linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, “verbis”:

“
ADI 605 MC

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO

Julgamento:
23/10/1991

Publicação:
05/03/1993

Ementa

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA PROVISÓRIA DE CARÁTER INTERPRETATIVO -
LEIS

INTERPRETATIVAS
- A QUESTÃO DA INTERPRETAÇÃO DE
LEIS
DE CONVERSÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - CARÁTER RELATIVO -
LEIS
INTERPRETAT IVAS E APLICAÇÃO RETROATIVA - REITERAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA SOBRE MATÉRIA APRECIADA E REJEITADA PELO CONGRESSO NACIONAL - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" - INDEFERIMENTO DA CAUTELAR. -
É plausível, em face do ordenamento constitucional brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade das
leis

interpretativas
, que configuram instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada interpretação autêntica.
- As
leis

interpretativas
- desde que reconhecida a sua existência em nosso sistema de direito positivo - não traduzem usurpação das atribuições institucionais do Judiciário e, em conseqüência, não ofendem o postulado fundamental da divisão funcional do poder. - Mesmo as
leis

interpretativas
expõem-se ao exame e à interpretação dos juizes e tribunais. Não se revelam, assim, espécies normativas imunes ao controle jurisdicional. - A questão da interpretação de
leis
de conversão por medida provisória editada pelo Presidente da República. - O princípio da irretroatividade somente condiciona a atividade jurídica do Estado nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em ordem a inibir a ação do Poder Público eventualmente configuradora de restrição gravosa (a) ao "status libertatis" da pessoa (CF, art. 5. XL), (b) ao "status subjectionais" do contribuinte em matéria
tributária
(CF, art. 150, III, "a") e (c) à segurança jurídica no domínio das relações sociais (CF, art. 5., XXXVI). - Na medida em que a retroprojeção normativa da
lei
não gere e nem produza os gravames referidos, nada impede que o Estado edite e prescreva atos normativos com efeito retroativo. -
As
leis
, em face do caráter prospectivo de que se revestem, devem, ordinariamente, dispor para o futuro. O sistema jurídico-constitucional brasileiro, contudo, não assentou, como postulado absoluto, incondicional e inderrogável, o princípio da irretroatividade. - A questão da
retroatividade
das
leis

interpretativas
.
”

A inovação legislativa a que se reporta a agravante na sua defesa como aplicada ilegalmente é a disposta no art. 1º e parágrafo único do
Decreto Municipal nº 099/2006
, que passou a vigorar a partir de
21/09/2006
(id. 2398185, pág. 15), o qual dispõe, “verbis”:

“Ar. 1º - O art. 1º, do Decreto 084/2006 de 05 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º -
Fica excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo prestador de serviço de execução
por administração, empreitada ou sub-empreitada,
de obra de construção civil
, hidráulica ou elétrica e congêneres, inclusive sondagem, perfuração de poço, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produto, peças e equipamentos, bem como reparação, conservação e reforma de edifício, estrada, ponte, porto e congêneres.

Art. 2º. Fica acrescido o parágrafo único no art. 1º, do Decreto 084/2006, com a seguinte e redação:

“Parágrafo único –
Para fins deste artigo, considera-se material fornecido pelo prestador do serviço aquele que permanecer incorporado à obra após sua conclusão, desde que a aquisição pelo prestador, seja comprovada por meio de documento fiscal idôneo, e o material seja discriminado, com o seu valor, no documento fiscal emitido em decorrência da prestação do serviço
.” (grifei)

A Lei Complementar Federal – LCF nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, aduz que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço,
não se incluindo o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços de obras de construção civil,
“verbis”:

“Art. 7
o

A base de cálculo do imposto é o preço do serviço
.

...

§ 2
o

Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
:

I -
o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05
da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

...

7.02
–
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada,

de obras de construção civil
, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)”. (grifei)

No mesmo sentido, seguiu o Código Tributário do Município de Juruti, art. 39, § 2º, I, ao estabelecer que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço e sobre o qual deve incidir a alíquota geral de 5% (cinco por cento),
não se incluindo o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços de obras de construção civil
(id. 2398190, pág. 18), “verbis”:

“Art. 39. A base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN
é o preço do serviço e sobre o qual a alíquota geral de 5% (cinco por cento)
.

...

§2º.
Não se incluem na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza
:

I – o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei.” (grifei)

Conjugando as redações das legislações federal e municipal, soam evidentes três conclusões acerca do ISSQN:

-

O contribuinte é o prestador de serviços.

- A alíquota máxima é de 5%.

-
Não se inclui na base de cálculo o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços de obras de construção civil.

Dessa maneira, fica fácil entender que o Decreto Municipal nº 099/2006, ao dispor no art. 1º, que o valor do material fornecido pelo prestador de serviço de obra de construção civil fica excluído da composição da base de cálculo do ISSQN, e no parágrafo único, que o “material fornecido pelo prestador de serviços”, em suma, é aquele que permanece incorporado após a conclusão da obra, não previu novo regramento que viesse prejudicar o contribuinte do imposto, no caso, a agravante, não havendo falar, portanto, em nulidade absoluta ou afronta a princípio constitucional tributário.

Como se disse em linhas anteriores, é assegurado no CTN, art. 106, I, a aplicação retroativa a fatos geradores pretéritos de regras interpretativas que não venham redundar em constituição de novas situações jurídicas, e, sim, esclarecer as já existentes, como forma de garantir a fiel execução da lei, do modo que ocorreu no caso concreto, onde se definiu que o valor do material fornecido pelo prestador de serviço não comporia a base de cálculo do imposto, afinando-se, sobremaneira, o Código Tributário Municipal à LCF nº 116/2003, graças ao Decreto Municipal nº 099/2006, em vigor desde 21/09/2006.

Analisando os documentos constantes nos autos, percebe-se o seguinte: a agravante argui violação do princípio constitucional da retroatividade tributária, mas a redação utilizada na sua defesa de pré-executividade (id. 2398184, pág. 13), faz referência ao Decreto Municipal nº 084/2006, publicado em
05/06/2006
(id. 2398185, pág. 06), que foi alterada pelo Decreto Municipal n.º 099/2006, que previa, “verbis”:

“Art. 1º. Fica estabelecido que o imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISQN,
incidente sobre serviços de construção civil quando envolver fornecimento de material e prestação de serviço, a alíquota de 5% (cinco por cento) incidirá sobre 50% (cinquenta por cento) da totalidade da nota
.” (grifei)

E pelo que afere da CDA nº 003/2006 (id. 2398184, pág. 07), tem-se as seguintes características:

-
Principal: R$84.859,77

- Multa: R$141.897,46

- Juros: R$2.596,61

- Total: R$229.353,84

- Origem: complemento de ISSQN recolhido a menor sobre as
notas fiscais de serviço n.º 0546, 0548, 0552, 0555, 0556, 0557, 0562 e 0563
, no montante de R$3.394.393,78 (três milhões e trezentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos).

- Período de apuração: 01/06/2006 a 30/10/2006.

- Data de inscrição: 19/11/2006

Aplicando-se a redação invocada pelo próprio agravante ao caso em questão (art. 1º do Decreto Municipal nº 084/2006), tem-se a seguinte operação aritmética:

- Valor total das notas fiscais: R$3.394.393,78

- Base de cálculo do ISSQN, segundo o Decreto Municipal n.º 084/2006, vigente à época, era de
5% sobre 50% sobre o valor total da nota
: R$1.697.196,89 (50%) x 5% =
R$84.859,84
.
←

O valor principal é exatamente o constante na CDA, não havendo sinais, nem de longe, de adoção das regras interpretativas do Decreto Municipal nº 099/2006.

Portanto, mostra-se equivocada a alegação de que há violação de norma constitucional, na espécie, sendo que a principal interessada, a agravante, não percebe que o normativo legal utilizado como fundamentação é justamente o vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, podendo ser constatado através da própria descrição da CDA.

Ademais, as notas fiscais de serviço que o agravado faz referência para justificar o não recolhimento do ISSQN são as de nº 0546, 0548, 0552, 0555, 0556, 0557, 0562 e 0563, sendo que elas,
com exceção das de nº 0556, 0557 e 0562
, foram juntadas aos autos pela agravante (ids. 2398185, págs. 07/12), e apontam no item “descrição dos serviços” o “valor dos equipamentos”, o “valor da mão-de-obra” e o “valor do ISS retido”, porém ao longo do acervo documental
não consta comprovação do pagamento do imposto
, que é o ponto fulcral da lide.

Ora, se não houve pagamento, o agravado, que deve obediência ao princípio da legalidade constitucional, tem como única opção promover a execução, conforme a Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 1º e assim foi feito.

O art. 204 do CTN, “caput” e parágrafo único, aduz que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, podendo ser desconstituída desde que haja prova robusta, a qual não vislumbro, pelas razões já esposadas, nos termos da redação a seguir, “verbis”:

“Art. 204.
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.” (grifei)

No mesmo sentido,
o Informativo Jurisprudencial nº 0164/2003 do STJ consigna expressamente que a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, “verbis”:

“
Informativo nº 0164

Período: 5 a 7
de
março
de
2003.

SEGUNDA TURMA

EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
PROVA. CO-RESPONSABILIDADE.

Em execução fiscal contra empresa e sócios-gerentes, cabe aos mesmos o ônus da prova para dirimir ou excluir a responsabilidade, via embargos do devedor, porquanto
a
Certidão de Dívida Ativa
tem
presunção

juris tantum

de liquidez
e
certeza.
(Lei n. 6.830/1980, art. 3º). Precedente citado: REsp 278.741-SC, DJ 16/9/2002.
REsp 330.518-RS
, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 6/3/2003.”

Portanto, não sendo identificado infringência à norma constitucional no caso de acordo com as razões expostas, tampouco ilegalidade no lançamento, na inscrição e na execução do crédito tributário municipal, revela-se legítima a cobrança levada a efeito pelo exepto, ora agravado.

No que tange ao bloqueio administrativo do veículo de passeio, placa JWB 7644 (id. 2398183, pág. 01), consigno que em virtude de não ter identificado a determinação judicial e nem a respectiva consulta RENAJUD (ids. 2388195 e 2388196), deferi o efeito suspensivo parcial (id. 2451656), nos seguintes moldes:

“...

No caso, verifico o preenchimento do requisito “fumus boni iuris”, pois compulsando os autos do processo, especificamente as fases processuais que se sucederam, não identifiquei determinação judicial para constrição de veículos e nem a respectiva consulta RENAJUD (Ids. 2388195 e 2388196).

Digo isso, em virtude estar registrado nos autos ordem de bloqueio “on line” (Id. 2398195, pág. 06), seguida de espelho do Bacenjud (Id. 2388195, pág. 09) e, após, pedido do exequente, ora agravado, para bloqueio de bens através do Renajud e colheita de informações no Infojud (Id. 2388195, págs. 21/22), seguindo com a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 2398196, págs. 05/06).

Por outro lado, em confronto a essa informação, constatei a comprovação do bloqueio administrativo do veículo de passeio, placa JWB 7644, desde 10/07/2019 (Id. 2398183, pág. 01), devendo, portanto, tal ato ser suspenso enquanto os fatos venham a ser elucidados no curso da demanda recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Na mesma linha, ressoa o “periculum in mora”, tendo em vista que a constrição patrimonial nos moldes descrito supra, caracteriza implicitamente o presente requisito, não havendo necessidade de maiores divagações.

...

Posto isto, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC,
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL
para suspender a restrição administrativa no veículo de passeio I/VW PASSAT 3.2 FSI, placa JWB 7644, nos termos da fundamentação supra.

...”

Após isso, o próprio agravante junta aos autos decisão do juízo “a quo” determinando o levantamento da restrição supra e também, considerando a existência de pedidos específicos de restrição de bens e valores formulados pelo agravado, ainda não analisados, determinou o bloqueio via RENAJUD de veículos, a consulta de bens via INFOJUD e a inserção no SERASAJUD, conforme se afere no id. 2671565, pág. 01, dos autos, nos seguintes termos, “verbis”:

“Processo nº 0000214-19.2007.8.14.0086

Classe e assunto: Execução Fiscal

Vistos.

1. O executado informou ao juízo a existência de um bloqueio online, via RENAJUD, do veículo I/VW PASSAT 3.2 FSI, placa JWB – 7644, de sua titularidade, todavia o bloqueio veio desacompanhado de qualquer ordem expressa para sua realização ou comprovação do mesmo nos autos.

2. Novamente em petição de fls. 197, foi solicitada a baixa da restrição e este juízo determinou a intimação da parte adversa para exercer o contraditório (despacho de fl. 203).

3. EM petição de fls. 209-210, o exequente reitera o pedido de bloqueio de bens e valores em nome do executado.

4. Por fim, juntou-se a estes autos, decisão em sede de agravo de instrumento, da qual se extrai o deferimento de efeito suspensivo parcial, pois não foi identificado determinação judicial para a constrição de veículos e nem a respectiva consulta RENAJUD, razão pela qual determinou a suspensão da restrição administrativa.

Estes são os fatos apurados até o momento.

5. Pois bem, DETERMINO O LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO ANTERIOR ao veículo em comento vez que observo que não há

ordem nos autos e em atendimento ao determinado em sede de embargos.

6. Inobstante o exequente formulou pedidos específicos de restrição de bens e valores (BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD e INFOJUD) às fls. 188-189 e 209-210 os quais não foram apreciados pelo juízo.

7.
Destarte, atentando-me que a não há causas de suspensão do presente feito executivo, DEFIRO o bloqueio via RENAJUD -

realizada a restrição total do veículo, se existente – a consulta via INFOJUD dos bens declarados pelo executado e a inserção dos dados do executado no SERASAJUD.

8. Dê-se ciência ao(s) executado(s) cujos ativos foram constritos (pelo DJE caso tenha advogado constituído; ou por carta com AR, caso não o tenha), facultando-lhe manifestar-se em cinco dias, nos termos do art. 854, § 3º, I e II, do CPC.

9. Escoado em branco o prazo para manifestação do devedor, deverá a Secretaria, após certificar esse fato, diligenciar a fim de que o valor constritado seja transferido para a conta judicial à disposição deste Juízo, pelo sistema BACENJUD, independentemente de lavratura de termo de penhora (CPC, § 5º do art. 854).

10. Cumpridos os atos supra, deverá ser o exequente intimado para, em 05 dias, requerer o que for de direito.

11. Havendo notícias nos autos da apreensão de um dos veículos alvo da restrição eletrônica, oficie-se ao DETRAN para informar a localização atual e desde já DETERMINO ao exequente que adote a postura necessária para promover o meio expropriatório mais célere (adjudicação) ou não sendo o caso, indique a forma que entender pertinente.

Intimem-se e cumpra-se.

Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Juruti, 26 de novembro de 2019.

VILMAR DURVAL MACEDO JUNIOR

Juiz de Direito” (grifei)

Em razão desse contexto, a ordem judicial suspensiva parcial, deferida anteriormente, acabou por perder sua essência, dada a existência de determinação legal superveniente, devidamente fundamentada, que sustenta o bloqueio de bens e valores.

Nesse sentido, os efeitos da liminar anteriormente deferida devem ser tornados sem efeito.

Por todo o exposto, reconhecendo a exceção de pré-executividade como meio adequado de defesa no caso concreto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

REVOGO
o efeito suspensivo parcial anteriormente concedido (id. 2451656).

É o voto.

Belém/PA, 26 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/05/2021